Tribunal: TJPA
Processo: 0002964-38.2019.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

REVISÃO CRIMINAL Nº 0002964-38.2019.8.14.0000
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
REQUERENTE: ADEMIR SILVA DO NASCIMENTO
ADVOGADO: MÁRIO ROSAS NETO
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
REVISÃO CRIMINAL. CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO POR DEMANDAR REEEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE QUE NÃO DEMANDA REAPRECIAÇÃO DOS ELEMENTOS DE COGNIÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. NULIDADE DO FEITO PELA NÃO REALIZAÇÃO DO EXAME DE INSANIDADE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA QUE GERASSE DÚVIDA QUANTO À INIMPUTABILIDADE DO REQUERENTE, MOTIVO PELO QUAL NÃO FOI REQUERIDA A INSTAURAÇÃO DO REFERIDO DURANTE A AÇÃO PENAL. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pleito, uma vez que sua resolução demanda aprofundado exame de provas. Ocorre que a pretensão do requerente não se restringe a uma nova análise do material probatório, mas, sim, na arguição de nulidade no processo por infringência ao art. 149 do CPP, o que encontra abrigo na 1ª parte do inc. I do art. 621 do CPP, que autoriza o manejo da revisão criminal quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei. Logo, o pedido é cabível na espécie. Preliminar rejeitada.
2.

Analisando os autos, verifica-se que foi juntado aos autos laudo psiquiátrico, datado de 04/02/2016, informando que o requerente sofria de esquizofrenia paranoide, moléstia mental que lhe incapacitava definitivamente para o trabalho. Porém, em nenhum momento, referido documento indica inimputabilidade do acusado ao tempo do fato.
3.

Registre-se, ainda, que o requerente foi interrogado em juízo no dia 14/09/2016 e apresentou alegações finais em 13/12/2016,
SENDO QUE, EM NENHUM DESSES MOMENTOS A SUA IMPUTABILIDADE FOI QUESTIONADA
. E no dia 06/11/2017, a sentença condenatória, prolatada em 29/09/2017, transitou em julgado.
4.

Portanto, não há que se falar em afronta ao art. 149 do CPP e cerceamento de defesa, pelos seguintes motivos: a) não havia dúvida razoável sobre a imputabilidade do requerente; b) a sua defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte.
5.

Pedido improcedente. Decisão Unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em julgar improcedente o pedido de revisão criminal, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

ADEMIR SILVA DO NASCIMENTO
, inconformado com a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, interpôs, com fulcro no art. 621, inc. I, do CPP, ajuizou a presente
REVISÃO CRIMINAL
, pleiteando a sua reforma.

Aduz o requerente que a sentença condenatória afrontou ao art. 149 do CPP, uma vez que, diante da dúvida sobre a sanidade mental do acusado, não foi instaurado o incidente de insanidade, o que corrobora a tese de nulidade da ação penal.

Pede a procedência do pedido, a fim de tornar nula a sentença condenatória.

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pleito, uma vez que sua resolução demanda aprofundado exame de provas.

À revisão da Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar.

É o relatório.

V O T O
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do pleito, uma vez que sua resolução demanda aprofundado exame de provas.

A pretensão do requerente não se restringe a uma nova análise do material probatório, mas, sim, na arguição de nulidade no processo por infringência ao art. 149 do CPP, o que encontra abrigo na 1ª parte do inc. I do art. 621 do CPP, que autoriza o manejo da revisão criminal quando a sentença for contrária ao texto expresso da lei. Logo, o pedido é cabível na espécie, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

MÉRITO

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 17/02/2008, no aeroporto Internacional desta Capital, o requerente foi preso em flagrante delito porque transportava, da cidade de Rio Branco, Estado do Acre, para esta Capital, uma mala que continha 13 (treze) quilogramas de cocaína. Encerrada a instrução, foi condenado às penas de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

DAS RAZÕES DO PEDIDO

Aduz o requerente que a sentença condenatória afrontou o art. 149 do CPP, uma vez que, diante da dúvida sobre a sanidade mental do acusado, não foi instaurado o incidente de insanidade, o que corrobora a tese de nulidade da ação penal.

Analisando os autos, verifica-se que foi juntado aos autos laudo psiquiátrico, datado de 04/02/2016, informando que o requerente sofria de esquizofrenia paranoide, moléstia mental que lhe incapacitava definitivamente para o trabalho (fls. 81-verso). Porém, em nenhum momento, referido documento indica inimputabilidade do acusado ao tempo do fato.

Registre-se, ainda, que o requerente foi interrogado em juízo no dia 14/09/2016 (fls. 94) e apresentou alegações finais em 13/12/2016 (fls. 99/100),
SENDO QUE, EM NENHUM DESSES MOMENTOS A SUA IMPUTABILIDADE FOI QUESTIONADA
. E no dia 06/11/2017, a sentença condenatória, prolatada em 29/09/2017, transitou em julgado (fls. 116).

Portanto, não há que se falar em afronta ao art. 149 do CPP e cerceamento de defesa, pelos seguintes motivos: a) não havia dúvida razoável sobre a imputabilidade do requerente; b) a sua defesa teve todas as oportunidades de suscitar o incidente de insanidade mental e se manteve inerte.

Ante o exposto, conheço e julgo improcedente o pedido de revisão criminal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 20 de janeiro de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator